Tribunal: TJDFT
Processo: 0720965-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: ROSANGELA ESCANDELATO DA COSTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por ROSANGELA ESCANDELATO DA COSTA contra a sentença de ID 51594625 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial, homologou a desistência formulada pelo exequente BRB BANCO DE BRASILIA S.A. A apelante opôs embargos de declaração contra sentença e alegou, em síntese, a ausência de fixação dos honorários advocatícios (ID 51594626), os quais foram rejeitados (ID 51594627). A apelante formula no recurso de apelação o pedido de gratuidade de justiça. Além disso, verifico que o recurso trata exclusivamente da fixação de honorários de sucumbência em favor dos advogados da parte apelante. Nesse contexto, o art. 99, § 5o, do CPC, positiva que recurso que verse exclusivamente sobre essa questão e, mesmo que a parte apelante seja beneficiária desse benefício, estará sujeito a preparo, exceto se o próprio advogado demostrar que tem direito à gratuidade. Em complemento, o art. 99, § 7o, do CPC, menciona que incumbe o relator apreciar esse requerimento, de modo a permitir que, em caso de indeferimento, fixar prazo para a realização do recolhimento do preparo. No caso, observa-se que os advogados não juntaram nenhum documento que indique a necessidade da gratuidade de justiça. Não constam documentos, por exemplo, que comprovem a suas fontes de renda atual e nem seus gastos mensais. Inclusive, as declarações de hipossuficiência não constam nos autos. Desta feita, entendo que não há documentos que permitem a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual desses patronos. Diante disso, considerando que o recurso trata exclusivamente de honorários advocatícios de sucumbência e a previsão do art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se os advogados da parte apelante para que, querendo, juntem documentos que demonstrem não disporem de recursos para arcar com as custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias; alternativamente, para que recolha o preparo de forma simples, no mesmo prazo. Brasília, 28 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator